Tribunal: TJSP
Processo: 2220311-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – POLICIAIS CIVIS – APOSENTADORIA ESPECIAL – Indeferimento de liminar – Pretensão de reconhecimento da paridade e integralidade de vencimentos – Admissibilidade – Tema no 21 do TJSP – Ingresso no serviço público antes da EC no 41/03 – Requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 – Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.